Tribunal: STF
Processo: RHC 97670
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE 
   ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. 
   INDICAÇÃO DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E EM TESE VÁLIDOS.
1. Não há 
   nulidade na decisão que majora a pena-base e fixa o regime 
   inicial mais gravoso considerando-se as circunstâncias judiciais 
   desfavoráveis (Código Penal, art. 59), não se prestando o habeas 
   corpus para ponderar, em concreto, a suficiência daquelas 
   circunstâncias: Precedentes.
2. Na linha da jurisprudência deste 
   Supremo Tribunal, não se pode dissociar o tópico referente à 
   fixação do regime daquele que, precedentemente, justificara a 
   fixação da pena acima do mínimo legal e ao qual se tem na 
   sentença.
3. Recurso Ordinário em Habeas Corpus ao qual se nega 
   provimento.